Tribunal: STF
Processo: HC 212767
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo de Souza, apontando como autoridade coatora Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 701.740/PE.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do Código Penal; arts. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03.



    Alega, em síntese, constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o julgamento da apelação. Afirma que ocorreu o recebimento e a remessa do recurso ao Tribunal de Justiça de Pernambuco em 17/10/2017 e encontram-se quatro anos depois ainda sem previsão de data para julgamento por desídia por parte do órgão julgador. 



    Requer, liminarmente, que seja reconhecido o direito do paciente de responder ao processo em liberdade e seja a concedida sua liberdade provisória.



    Solicitei informações ao Tribunal de Justiça local sobre o atual andamento do recurso de apelação apresentado em favor do paciente, que, segundo sustentado nos autos, aguarda julgamento desde 2017.



    Na sequência, abri vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela denegação da ordem (e-Doc. 9).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE PROCESSUAL. 



    1. A despeito da demora no julgamento do recurso de apelação interposto no ano de 2017, e em que pese o tempo decorrido de custódia cautelar, não há falar-se em excesso de prazo no julgamento da apelação, tendo em vista o regular andamento da marcha processual, e o fato de o processo ter sido incluído na meta 2 do CNJ, para que seja julgado com a máxima celeridade possível. 



    2. Hipótese em que o paciente foi condenado à elevada pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, porte ilegal de arma de fogo e munição. Pelos precedentes desta Corte Superior, as penas elevadas impostas na condenação devem ser consideradas na análise de alegado excesso de prazo no julgamento da apelação. 



    3. Embora o ótimo processual seja o julgamento da apelação sem tardança, a fim de que o apenado tenha definida a sua situação jurídica, especialmente em caso de achar-se preso, no caso, levando em consideração (também) a pena em concreto aplicada, por ora não revela desproporcional o tempo do recurso, de modo a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    4. Agravo regimental improvido, com renovação da recomendação de celeridade ao Tribunal de origem para o julgamento da apelação.” (e.doc 2, fl. 207)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, transcrevo as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que se harmonizam ao que deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(...)Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcelo de Souza, Cristiano Lopes da Silva e João Pedro de Farias em face da sentença oriunda da Vara Única da Comarca de São Joaquim do Monte/PE, nos autos da ação penal n. 0000560-19.2015.8.17.1310, condenando o paciente à pena de 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além da pena de multa fixada em 1.412 (mil quatrocentos e doze) dias-multa, cada dia multa equivalendo a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso pela prática de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal. 



    Os autos foram distribuídos a este Relator em 12/07/2018, sendo neles lançados sucessivos atos processuais, entre eles, vista à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, além de despachos de diversas petições dos apelantes. 



    Frise-se que se trata de ação penal complexa, com três réus, havendo uma pluralidade de crimes a eles imputados. Some-se a isso que o feito, inicialmente, foi distribuído ao Exmo. Sr. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, tendo este Relator o sucedido no acervo quanto à Apelação em questão. 



    Em 08/06/2021, com base no Ato n.º 207/2021, da Presidência do TJPE, publicado no Diário Oficial Eletrônico, do dia 09 de março de 2021, procedeu-se à redistribuição à Câmara Extraordinária dos processos criminais incluídos nas Metas 2 e 4 do CNJ, entre os quais se incluía a Apelação em comento. Contudo, os autos foram devolvidos ao Gabinete deste Desembargador pelo órgão extraordinário mencionado sem julgamento do recurso, sendo aqui recepcionados em 01/02/2022. Após o retorno aludido, os autos se acham conclusos para julgamento desde 10/02/2022. (...)”



    Note-se, assim, que foram proferidos sucessivos atos processuais, entre eles, vista à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, além de despachos de diversas petições do próprio paciente, o que denota que se manteve a marcha processual. 



    Ademais, como ressaltado nas informações transcritas acima, trata-se de ação penal complexa, com três réus, havendo uma pluralidade de crimes a eles imputados (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal), o que, aliás, levou à fixação de pena em patamar elevado, qual seja, 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além da pena de multa fixada em 1.412 (mil quatrocentos e doze) dias-multa.



    Nesse sentido, também anoto que, embora tenha denegado a ordem de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça mostrou-se sensível ao pleito do paciente, ressaltando o seguinte:



    “Embora o ótimo processual seja o julgamento da apelação sem tardança, a fim de que o apenado tenha definida a sua situação jurídica, especialmente em caso de achar-se preso, no caso, levando em consideração (também) a pena em concreto aplicada, por ora não revela desproporcional o tempo do recurso, de modo a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa nas razões do regimental argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto mais que proferida nos termos da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, contexto em que nego provimento ao agravo regimental, renovando a recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” 



    No mesmo sentido, vide o parecer do Ministério Público Federal.



    Por todas essas razões, não vislumbro em cognição exauriente ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente